Tribunal: TJSP
Processo: 2252865-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a apresentação de caução idônea no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da medida. Manifestação da parte agravante informando a perda do objeto do presente recurso, apresentando sua desistência. Inteligência do artigo 998, caput, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a apresentação de caução idônea no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da medida. Manifestação da parte agravante informando a perda do objeto do presente recurso, apresentando sua desistência. Inteligência do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Desistência homologada. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252865-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ACCIPIENS
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S/A, é
agravado E+G ESTRATÉGIA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252865-21.2019.8.26.0000 -Voto no 19771
2
Voto no 19771
Agravo de instrumento no 2252865-21.2019.8.26.0000
Agravante: ACCIPIENS ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
E PARTICIPAÇÕES S/A
Agravada: E+G ESTRATÉGIA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 32a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Insurgência contra decisão que
deferiu a tutela de urgência e determinou a apresentação de caução
idônea no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da medida.
Manifestação da parte agravante informando a perda do objeto do
presente recurso, apresentando sua desistência. Inteligência do
artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Desistência
homologada. Recurso prejudicado.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com restituição de valores pagos com pedido de tutela
provisória de urgência (processo no 1056757-27.2019.8.26.0100), em
trâmite perante a 32a Vara Cível do Foro Central Cível, da Comarca de São
Paulo, movida por ACCIPIENS ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S/A ora agravante, em face de E+G
ESTRATÉGIA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ora
agravada.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
(...) Ante o exposto e presente os requisitos legais, DEFIRO a
tutela de urgência para determinar a protestos das duplicatas n.o
2018000034
(3o
Cartório,
no
valor
de
R$
53.466,39),
2018000036 (3o Cartório, no valor de R$61.882,22), 2019000040
(6o Cartório, no valor de R$ 98.247,71), 2019000043 (6o Cartório,
no valor de R$96.444,56) e, 2019000044 (7o Cartório, no valor de
R$104.106,37), até medida judicial em contrário.
Sem prejuízo, deverá a autora apresentar caução idônea no prazo
de 05 dias, sob pena de revogação da medida.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE OFÍCIO, A SER
IMPRESSA E ENTREGUE PELA PARTE INTERESSADA (fl.18
do instrumento, destaquei consoante o original).
Vistos.
Chamo o feito a ordem para retificar parte da decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252865-21.2019.8.26.0000 -Voto no 19771
3
152/154, fazendo constar a seguinte redação:
"Ante o exposto e presente os requisitos legais, DEFIRO a tutela
de urgência para determinar a suspensão protestos das
duplicatas
n.o
2018000034
(3o
Cartório,
no
valor
de
R$53.466,39),
2018000036
(3o
Cartório,
no
valor
de
R$61.882,22), 2019000040 (6o Cartório, no valor de R$
98.247,71), 2019000043 (6o Cartório, no valor de R$96.444,56)
e, 2019000044 (7o Cartório, no valor de R$104.106,37), até
medida judicial em contrário." (fls. 153).
De resto, mantenho a decisão tal como proferida.
Int. (fl.20 do instrumento destaquei consoante o original).
Alega a agravante a necessidade da concessão do efeito
suspensivo em razão da sua impossibilidade de caucionar a demanda, o
que pretende reverter na r. decisão interlocutória objurgada, haja vista o
exorbitante valor dos protestos indevidamente lançados, sendo certo que a
não concessão do efeito pretendido acarretará lesão grave e sua difícil
reparação, nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo Civil.
A insurgência da agravante tem base na alegação de serem
indevidos os protestos.
O recurso de agravo de instrumento foi recebido com o
efeito suspensivo, até pronunciamento final desta Turma Julgadora
(fls.24/25 do instrumento).
Comunicado o juízo a quo, o douto magistrado Fábio de
Souza Pimenta apresentou informações (fls.30/31 do instrumento).
Houve manifestação da empresa agravante apresentando
sua desistência do presente recurso (fls.40/41 do instrumento e fls.175/176 dos
autos da origem).
É o relatório.
Voto.
Nos
autos
em
testilha,
manifesta-se
a
agravante
ACCIPIENS
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO
E
PARTICIPAÇÕES S/A, noticiando a perda do objeto e apresentando sua
desistência do recurso interposto (fls.40/41 do instrumento e fls.175/176 dos
autos da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252865-21.2019.8.26.0000 -Voto no 19771
4
Reza o artigo 998 do Código de Processo Civil:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência
do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise
de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e
daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou
especiais repetitivos.
Nesse diapasão, diante do expresso pedido (fls.40/41 do
instrumento), é de rigor a homologação do pedido de desistência, nos termos
do artigo supramencionado.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal Bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desistência do recurso.
Homologação. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJ/SP
17a
Câmara de Direito Privado, AI 2021392-64.2020.8.26.0000, rel. Afonso
Braz, j.07.04.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo c.c.
Cobrança e Indenização por Danos Materiais. DECISÃO que
deferiu o pedido liminar de despejo, mas determinou a
prestação de caução ao autor. INCONFORMISMO do autor
deduzido
no
Recurso.
EXAME
PREJUDICADO.
Superveniência de pedido de desistência do Recurso pelo
agravante. Homologação. Inteligência do art. 998, “caput”,
do CPC de 2015. RECURSO PREJUDICADO (TJ/SP
27a
Câmara de Direito Privado, AI 2262115-78.2019.8.26.0000, rel. Daise
Fajardo Nogueira Jacot, j.27.03.2020).
Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso, homologo a
desistência e julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto,
determinando-se o retorno dos autos à origem para os devidos fins de
Direito.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator